Tribunal: STF
Processo: AI 763822
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO ASSENTADOS EM DISCUSSÃO PROBATÓRIA. 
   SÚMULA/STF 279.

1.	Se é necessária a apreciação de provas para 
   formação do juízo, ainda mais quando tal apreciação é imprescindível 
   para o desate da questão de fundo, não há como se abrir a via 
   extraordinária diante do óbice da Súmula/STF 279.
2.	Agravo 
   regimental improvido.